Tribunal: CARF
Processo: 10980.907486/2013-07
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCIO AVITO RIBEIRO FARIA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-08
Data de publicação: 2023-03-27

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.907486/2013-07
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-003.516 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
8 de março de 2023
Recorrente
GUIA VEÍCULOS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Ano-calendário: 2005
COMPENSAÇÃO. PROVA. LIQUIDEZ. CERTEZA.
Comprovada a certeza e liquidez do crédito pleiteado a compensação deve ser
homologada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Márcio Avito Ribeiro Faria - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Márcio Avito Ribeiro Faria,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Gustavo de Oliveira Machado e Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário em face do Acórdão no 103-001.658, proferido pela
3a Turma da Delegacia Julgamento da Receita Federal do Brasil 03, que julgou procedente em
parte a manifestação de inconformidade apresentada pela parte recorrente (fls. 51/59).
O Despacho Decisório da Delegacia da Receita Federal do Brasil em
Curitiba/Paraná (DRF/CTA/PR), de fl. 2, após apreciar o PER/Dcomp com TIPO DE CRÉDITO,
relativo a Saldo Negativo de CSLL, referente ao ano-calendário de 2005, com débito do
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.907486/2013-07
Fl. 164
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-003.516 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.907486/2013-07

Interessado, e dados ali discriminados, decidiu não homologar a compensação declarada no
PER/DCOMP ali indicado.
DA MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE
Alegou que efetuou recolhimentos a título de CSLL estimativa mensal, consoante
cópias anexas dos DARFs.
Além de tais recolhimentos, afirma que foram efetuadas as compensações de R$
3.597,59, relativas às Retenções na Fonte efetuadas por Órgãos Públicos, bem como de R$
6.899,29 por meio da Dcomp 06084.49290.290405.1.3.044-270 cuja Manifestação de
Inconformidade se acha em julgamento, processo 10980.941076/2009-09.
Assim no ano-calendário de 2005 teria sido recolhido a maior, a título de CSLL, o
montante de R$ 5.512,11.
DO RECURSO VOLUNTÁRIO
Regularmente cientificada, em 18 de junho de 2021 (Termo de Ciência por
Abertura de Mensagem, de fl. 67), e inconformada apresentou recurso voluntário, em 19 de julho
de 2021, assim manejado (fls. 71/80).
DA PRELIMINAR
Defende a nulidade da r. decisão, posto a ausência de elementos que sustentem a
conclusão de quitação apenas parcial dos débitos cujas provas carreadas pela Recorrente
demonstram situação contrária.
Para a Recorrente, restou claro que o ponto nuclear de prova sequer foi analisado,
tendo sido simplesmente enfrentado de forma geral e com a remissão ao anexo do despacho
decisório.
Alega que o Julgador da DRJ na condução do seu voto, tão somente, repetiu
exatamente aquilo o que constava no despacho decisório, não reconhecendo a integralidade dos
valores constantes nos DARF ́s juntados às fls. 23/32 dos autos.
“A autoridade fiscal simplesmente aponta que “os pagamentos não foram
confirmados”, mas não justifica essa confirmação apenas parcial, apesar de tal fato ter sido
impugnado pela ora Recorrente, sobretudo através da juntada de prova material suficiente a
demonstrar não subsistirem razões para a não consideração do valor integral constante em cada
DARF”.
Assevera que, tanto o despacho decisório, quanto o r. acórdão, deixaram de
explicitar a razão dos valores integrais dos DARF ́s apresentados, quitados, não terem sido
computados.
DO MÉRITO
Colaciona cópia dos documentos de arrecadação para defender a realização dos
pagamentos, pois além das autenticações mecânicas assim revelarem, a r. decisão recorrida não
Fl. 165
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-003.516 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.907486/2013-07

aponta em sentido contrário; aliás, reconhece a validade, pois dá quitação parcial, assumindo que
os pagamentos ocorreram.
Pondera que cumpriu integralmente sua obrigação fiscal, acompanhada da
respectiva prova documental não desconstituída pelo Fisco, de modo que não pode lhe ser
imputado gravame se os sistemas da RFB não acusaram o ingresso da integralidade dos valores
nos cofres públicos.
A glosa dos referidos valores não pode ser admitida, notadamente sem qualquer
fundamento fático ou jurídico, pena de enriquecimento sem causa (art. 884, do CC/02) e bis in
idem, o que é vedado pela legislação.
Ademais, sem provas quanto ao que pretende ver reconhecido, não há como
sobreviver a pretensão fazendária, pena de considerar-se ilegal e arbitrário o posicionamento
atacado.
Tendo em vista as alegações recursais o processo foi baixado em diligência por
meio da Resolução no 1003-000.369 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária (fls.
83/86):
Ante o exposto e tendo em vista o início de prova produzido pela Recorrente e com
observância do disposto no art. 18 do Decreto no 70.235, de 1972, voto em converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência à Unidade de Origem para que esta
verifique as alocações dos DARF (apresentados pela defesa) nos sistemas internos da
RFB.
O Relatório da Diligência (fls. 155/158) concluiu pela procedência do Saldo
Negativo pleiteado:
5.1 – Como o contribuinte apurou CSLL devida, no ajuste, no valor de R$ 123.856,78, e
apresenta quitações comprovadas (CSLL retida na fonte e estimativas), no total de R$
130.519,52, é de se concluir pelo saldo negativo da CSLL, no valor de R$ 6.662,74. O
contribuinte demonstrou, na DIPJ/2006, R$ 5.512,11 (fl. 111), e neste mesmo valor
utilizado na DCOMP aqui em causa (fl. 8).

Regularmente cientificado do resultado da diligência o contribuinte restou silente.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Márcio Avito Ribeiro Faria, Relator.
Submete-se à apreciação desta Turma de Julgamento o recurso voluntário
oferecido pela contribuinte GUIA VEÍCULOS LTDA.
O Recurso Voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, que dispõe sobre o Processo Administrativo Fiscal – PAF, inclusive para os fins
Fl. 166
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-003.516 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.907486/2013-07

do inciso III do art. 151 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966, denominada Código
Tributário Nacional – CTN. Assim, dele toma-se conhecimento.
DELIMITAÇÃO DA LIDE
Conforme princípio de adstrição do julgador aos limites da lide, a atividade
judicante está constrita ao exame do mérito da existência do crédito relativo ao saldo negativo de
CSLL no valor de R$ 5.512,11 (conforme fl. 2) referente ao ano-calendário de 2005 (art. 15, art.
141 e art. 492 do Código de Processo Civil, que se aplica supletiva e subsidiariamente ao
Processo Administrativo Fiscal – Decreto no 70.235, de 02 de março de 1972).
DA DILIGÊNCIA
Como relatado, a realização de diligência foi vital para o desenrolar do processo,
ocasião em que a Autoridade Fiscal reconheceu integralmente o saldo negativo pleiteado (fl.
157/159):
4. Dado o que acima se expôs, e considerando a solicitação feita pelo CARF, qual seja,
verificar a alocação dos DARFs apresentados pelo contribuinte, nos sistemas desta
RFB, responde-se, informando que os DARFs cuja cópia o contribuinte juntou ao
processo (fls. 23 a 32), têm o recolhimento comprovado, de fls. 138 a 146, neles
aparecendo os saldos disponíveis, nos valores de R$ 118,83 (fl. 140), R$ 46,62 (fl. 141),
R$ 98,10 (fl. 142), R$ 175,54 (fl. 143), R$ 2.038,90 (fl. 145) e R$ 923,10 (fl. 146),
listados no Anexo do Despacho Decisório como não confirmados (fl. 4).
5. Considerados, então, os valores já confirmados no Despacho Decisório, no total de
R$ 119.146,56 (R$ 3.597,59 + R$ 115.470,92 + R$ 78,05), fls. 3 a 4, e os que acima se
confirmaram (pagamentos a maior, a compensação não homologada e a não considerada
como parcela a compor ou dar origem ao crédito, no total de R$ 11.372,96 (R$ 118.83 +
R$ 46,62 + R$ 98,10 + R$ 175,54 + R$ 2.038,90 + R$ 923,10 + R$ 6.821,24 + R$
1.150,63), conclui-se pelo total de quitações da ordem de R$ 130.519,52 (R$
119.146,56 + R$ 11.372,96).
5.1 – Como o contribuinte apurou CSLL devida, no ajuste, no valor de R$ 123.856,78, e
apresenta quitações comprovadas (CSLL retida na fonte e estimativas), no total de R$
130.519,52, é de se concluir pelo saldo negativo da CSLL, no valor de R$ 6.662,74. O
contribuinte demonstrou, na DIPJ/2006, R$ 5.512,11 (fl. 111), e neste mesmo valor
utilizado na DCOMP aqui em causa (fl. 8).
Portanto, dá-se provimento ao Recurso Voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Márcio Avito Ribeiro Faria

Fl. 167
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-003.516 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.907486/2013-07

Fl. 168
DF CARF MF
Original